Tribunal: TCU
Processo: 000.075/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , prolatado no processo de denúncia TC- Processo 025.317/2020-2 , dando conta de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional no Rio de Janeiro (Conab/RJ) no âmbito da contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá. Considerando que, meio do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , prolatado na sessão do Plenário de 2/12/2020, foi determinado à matriz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) que apurasse, no prazo de 90 dias, as responsabilidades em relação às ocorrências objeto da denúncia, informando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os resultados obtidos Considerando que, para o monitoramento do cumprimento da mencionada determinação, foi instaurado o presente processo, no qual, por meio do Acórdão 1815/2021-TCU-Plenário , da sessão de 28/07/2021, considerando que a determinação monitorada se encontrava em implementação parcial, foi fixado novo prazo de 90 dias para o cumprimento da deliberação, tendo o prazo concedido se findado em 03/11/2021; Considerando que, aa presente etapa processual, o Corregedor-Geral da Conab, em expediente datado de 29/10/2021, informa as providências já adotadas visando ao cumprimento da determinação, dando conta de que, em efetivo cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , foi aberto um 3o Processo Interno de Apuração (PIA), para apuração de fatos remanescentes em relação aos dois outros processos anteriormente apurados, aduzindo que "a finalização do processo depende ainda da fase de defesa do PIA, julgamento por parte da autoridade julgadora após parecer correcional e jurídico, fase de recurso administrativo e publicação da decisão final"; Considerando, em razão dessa situação, o requerente solicita nova prorrogação de prazo, de 180 dias, para apresentação de informações sobre as providências adotadas; Considerando que, por meio da peça 25, em 04/11/2021, a Seproc analisou o pedido, propondo a prorrogação de prazo de 90 dias, em alinhamento com os prazos anteriormente concedidos por meio dos Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário e 1815/2021-TCU-Plenário; Considerando que o processo foi enviado pela Selog ao meu Gabinete para adoção de decisão quanto ao pedido de prorrogação de prazo apenas em 10/03/2022, portanto, mais de quatro meses após o término do prazo anteriormente concedido; Considerando que embora já tenha transcorrido mais de 16 meses desde a decisão monitorada, já houve o lapso de mais de quatro meses do prazo de 180 dias solicitados, em razão da demora do envio do processo ao meu Gabinete, restando, portanto, menos de dois meses para o término do prazo requerido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir o pedido de prorrogação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, formulado à peça 24 destes autos, contados a partir do término do prazo fixado pelo item "a" do Acórdão 1815/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência à Companhia Nacional de Abastecimento que o prazo ora concedido diz respeito ao cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , e não apenas para que sejam apresentadas informações sobre as providências adotadas, conforme consta do pedido de prorrogação de prazo objeto desta deliberação; c) dar ciência deste Acórdão à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab/Sede). 1. Processo TC- Processo 000.075/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.